Tribunal: TJES
Processo: 5013096-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013096-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO ROBERTO ALEXANDRE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária para determinar a cessação dos descontos de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria do autor diagnosticado com moléstia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é necessário prévio requerimento administrativo para pleitear judicialmente a isenção do imposto de renda por moléstia grave; (ii) apurar se o laudo médico particular é suficiente para fundamentar a concessão da isenção; (iii) avaliar se a moléstia do agravado se enquadra no rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88; e (iv) definir o alcance da prescrição em relação aos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação judicial, pois o pedido não versa sobre benefício previdenciário, mas sim sobre direito à isenção tributária, não incidindo o Tema 350 do STF.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 598) dispensa a apresentação de laudo médico oficial, admitindo laudo particular como prova idônea da moléstia grave, desde que suficiente à convicção do magistrado.

5. Os laudos médicos juntados aos autos demonstram, com verossimilhança, a existência de cardiopatia grave, hipótese expressamente contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, o que justifica a concessão da isenção pleiteada.

6. A alegação de que o rol de doenças da Lei 7.713/88 seria taxativo não se mostra impeditiva ao pedido do agravado, uma vez que a cardiopatia grave está nele incluída.

7. A pretensão de cessação dos descontos do IR tem caráter continuado, renovando-se anualmente de forma que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme art. 168, I, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação judicial visando à isenção de Imposto de Renda, por não se tratar de benefício previdenciário.

2. Laudo médico particular é meio de prova idôneo para demonstrar moléstia grave, sendo desnecessária a perícia oficial, nos termos da Súmula 598 do STJ.

3. A cardiopatia grave enquadra-se expressamente no rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, autorizando a isenção de IRRF.

4. A prescrição quinquenal alcança apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, não afetando o direito à cessação dos descontos futuros.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 168, I; CPC, art. 300; Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350 de Repercussão Geral; STJ, Súmula 598; TJES, Apelação Cível 5021915-17.2021.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 17/07/2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária 5006481-17.2023.8.08.0024, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 03/10/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5002781-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 24/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra a decisão de id. 75778876 , proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES nos autos da ação ordinária ajuizada por Fabio Roberto Alexandre, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que o IPAJM cessasse imediatamente os descontos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os proventos de aposentadoria do autor.

Nas razões recursais de id. 15398331, o agravante sustenta em síntese que
a)
a decisão deve ser suspensa, pois o agravado não solicitou a isenção na via administrativa;
b)
o laudo médico particular apresentado não é suficiente para a concessão da isenção, exigindo-se uma avaliação pericial oficial do IPAJM;
c)
o rol de doenças que dão direito à isenção é taxativo e deve ser interpretado de forma literal;
d)
a pretensão do agravado está prescrita, uma vez que a ação foi ajuizada mais de sete anos após a ciência de sua aposentadoria.

Em decisão id. 15417003, indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 16101259).

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5013096-27.2025.8.08.0000

Agravante:
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)

Agravado:
Fabio Roberto Alexandre

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Quanto à alegação de inexistência de prévio requerimento administrativo, cumpre registrar que a sua exigência é limitada a benefícios previdenciários, nos termos do
Tema 350 de Repercussão Geral do STF
, ou de outros específicos que tenham sido por ele delimitados, a exemplo do DPVAT. Não se tratando de benefício previdenciário, como no caso dos autos, que trata do imposto de renda, não há que se falar em prévia solicitação e negativa do instituto como condições para o ajuizamento da demanda, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, constitucionalmente previsto.

Frise-se que o referido raciocínio é pacificamente adotado por este Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – DOENÇA PROFISSIONAL – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE – DOENÇA PROFISSIONAL DEMONSTRADA – RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO. 1.
“O prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto ao exercício de ação que tem como objeto o reconhecimento de isenção ao pagamento do imposto de renda em razão de doença grave.”
(Data: 16/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5025693-83 .2022.8.08.0048, Minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Isenção) . 2. O C. STJ sumulou entendimento segundo o qual é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598/STJ) . 3. Outrossim, em recente julgado, o C. STJ firmou o entendimento de que configura moléstia profissional a doença que inequivocamente tenha como causa ou concausa o exercício laboral, independentemente da distinção entre doença típica (profissional) e atípica (trabalho). 4 . Em análise dos autos, que consta laudo médico datado de 24/09/2021 onde é apontado que a requerente, em 2014, fora diagnosticada com tendinopatia e epicondinite, oriundos de esforço na atividade profissional (Analista Judiciária), ao passo que no citado ano, a autora ainda estava em atividade laboral. 5. Dessa forma, tal como pontuado pelo julgador singular, “está devidamente demonstrado que, quando em atividade no serviço público, a requerente desenvolveu doença profissional ocasionada por suas funções como Analista Judiciária. Assim, por ora, fica comprovada a existência de moléstia profissional adquirida antes da aposentadoria, bem como o nexo de causalidade entre seu surgimento e a natureza da atividade laboral .” 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5021915-17.2021 .8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 17/07/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INTERESSE DE AGIR . PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . EXAME MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . 1.
O Tema 350, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica às hipóteses de pedido de isenção de imposto de renda pelo advento de doença grave cumulado com pleito de repetição de indébito, na medida em que não cuida de benefício previdenciário.
2. Ainda que o IPAJM seja responsável por efetuar os descontos do imposto de renda dos proventos do autor, toda a arrecadação é destinada ao Estado do Espírito Santo, razão pela qual, no cumprimento do julgado, há de ser observado o regular direcionamento da tutela . 3. Nos termos da Súmula nº 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” 4. Embora o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegure que o acesso à justiça não pode ser condicionado, em regra, ao prévio requerimento administrativo, a ausência desse procedimento prévio, no presente caso, é uma circunstância relevante que deve ser considerada para a distribuição dos ônus sucumbenciais . 5. Com efeito, o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos custos processuais, impõe que aquele que deu causa à ação judicial deve arcar com as despesas decorrentes do processo. No presente caso, a ausência de defesa de mérito direta e a ausência de um requerimento administrativo prévio, o qual poderia ter sido suficiente para a resolução extrajudicial da questão, afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios e demais custas processuais. 6 . Recurso do IPAJM conhecido e desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e provido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50064811720238080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, j. 03/10/2024)

Outrossim, a exigência de laudo pericial oficial para a concessão da isenção do imposto de renda é desnecessária, consoante o teor
Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça
, que permite que a comprovação da moléstia grave seja realizada por outros meios de prova idôneos:

Súmula 598, STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Extrai-se dos laudos médicos apresentados pelo agravado nos ids.
72435008,
72435009 e
72435006 (dos autos de origem) e id. 16101260,
em sede de tutela de urgência, se mostram suficientes para demonstrar a doença grave, o que, somado aos demais documentos, satisfaz o requisito de verossimilhança da alegação.

Nesta linha é o entendimento deste Tribunal de Justiça, nos termos dos acórdãos a seguir colacionados:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO . TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CARDIOPATIA ISQUÊMICA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA . POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O juiz não está limitado aos termos do art . 30, da Lei n.º 9.250/1995, e, por conseguinte ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria de portador de moléstia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n .º 7.713/1988. Precedente do c. STJ.
2. A contemporaneidade dos sintomas da doença não é um dos requisitos para a concessão da isenção, notadamente porque certos males exigem da pessoa que os teve em algum momento da vida, a realização de gastos financeiros contínuos. Precedente do c. STJ . 3. A não concessão da tutela de urgência é capaz de acarretar verdadeiro perigo de dano inverso, pois o legislador, ao editar a Lei n.º 7.713/1988, pretendeu favorecer os portadores de doenças incapacitantes, pelo próprio infortúnio, porque obrigados a despender maiores gastos com médicos, tratamentos hospitalares e medicamentos . 4. Recurso desprovido. TJES/SMBJ/221/5002781-76.2021.8.08.0000_DI_AI (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002781-76.2021 .8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível, j. 24/06/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA . MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM . ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos de Ação Declaratória ajuizada por servidora aposentada, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre seus proventos, com base em diagnóstico de neoplasia maligna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do IPAJM para figurar na demanda; e (ii) analisar o direito à isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da agravada, diagnosticada com moléstia grave . III. RAZÕES DE DECIDIR O IPAJM possui legitimidade passiva, pois foi responsável pela análise e indeferimento administrativo do pedido de isenção do IRRF. Embora o Estado do Espírito Santo seja responsável pela devolução dos valores descontados, a Autarquia responde pela suspensão dos descontos. A decisão recorrida está correta ao deferir a tutela de urgência, visto que o diagnóstico de "carcinoma basocelular nódulo-infiltrativo" (CID C44 .9) configura neoplasia maligna, o que, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, justifica a isenção de IRRF.
A jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula 598 do STJ, dispensa a necessidade de laudo médico oficial para reconhecimento da isenção de IR, sendo suficiente a comprovação da doença por outros meios de prova.
A vedação à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública não se aplica a ações de natureza previdenciária, conforme a Súmula 729 do STF. A medida de suspensão dos descontos não representa risco de irreversibilidade, uma vez que se trata de decisão precária e sujeita à reposição caso haja improcedência ao final. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) tem legitimidade passiva para figurar em ação que discute a isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, quando responsável pelo indeferimento administrativo.
O diagnóstico de neoplasia maligna, comprovado por laudo médico particular, é suficiente para garantir a isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 157, I; Lei 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei 8 .437/1992, art. 1º, § 3º; Súmula 447 do STJ; Súmula 598 do STJ; Súmula 729 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1116620/BA; TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Rel. Des . Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 01/03/2021; TJES, Agravo de Instrumento, 5006344-78.2021.8 .08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j . 30/03/2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50075286420248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Registre-se também que o enquadramento da doença no rol taxativo da Lei n. 7.713/88 não representa impedimento para o pleito do agravado, uma vez que a cardiopatia grave, hipótese dos autos, está expressamente prevista no art. 6º, XIV, da referida lei.

Por fim, quanto à alegada prescrição quinquenal, o agravante sustenta que a pretensão foi alcançada, pois o agravado ajuizou a ação mais de sete anos após o diagnóstico da doença. Contudo, a isenção do imposto de renda é um direito que se renova anualmente, de forma que a pretensão de suspensão dos descontos não prescreve, mas apenas a pretensão de restituição dos valores.

Assim, a prescrição no caso em tela deve ser avaliada apenas quanto às parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.